Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-43.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000177-43.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO DO CARMO DA CRUZ, GILMAR BRITO DOS SANTOS, DESIREE RESSUTTI PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL.
ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PUGNA POR CONDENAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIA
IS
VÁLIDOS COMO PROVA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES STJ.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

MOTIV
OS DO CRIME. VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA SER USADO EM OUTRA PRÁTICA DELITIVA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA VALORAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
NECESSIDADE DE RESTAURAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO A FIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTIMADO POR EDITAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES POR ESTAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL, SENDO SOLTO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PENALIDADE ELEVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

I – CASO EM EXAME

1
- Trata-se de Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que

absolveu o réu das imputações
constante
s
na exordial acusatória
por entender insuficiente o conjunto probatório
.
Consta nos autos que

três indivíduos, dentre eles o Apelado, teriam se deslocado de São Paulo até Caculé, a bordo de um FIAT/ARGO a fim de praticar um roubo a um caixa eletrôni
co na cidade de
Jacaraci
. Chegando
em Caculé
, encontraram-se com um quarto indivíduo, tendo, em comum acordo
,

roubado
o veículo FORD/FIESTA
e, findada a gasolina deste, posteriormente
,
subtraído outro automóvel, uma TOYOTA/HILUX, de vítimas diversas,
utilizando
este
carro para transportar explosivos até a
Jacaraci
. Ao instalar os explosivos no caixa eletrônico, estes falharam, razão pela qual o grupo evadiu, permanecendo escondido por um tempo em zona rural
, onde abandonaram a Hilux e retornaram depois para Caculé a bordo do FIAT/ARGO, restando homiziados na
casa

do indivíduo ali residente.
Diante de informações recebidas, guarnições policiais realizaram diligências na
referida
residência
e, ao constatar que o veículo FIAT/ARGO
encontrava-se
estacionado na garagem, abordaram a cônjuge de um dos integrantes, que tentou avisar aos demais indivíduos sobre a presença dos policiais, momento em que os agentes de segurança pú
blica foram alvo de tiros e revidaram, percebendo a evasão de um dos suspeitos. Após sanar os disparos, os policiais encontraram três d
os integrantes feridos ao lado de armas de fogo, prestando-lhes socorro,
evoluindo a óbito, contudo
. A partir de denúncia de populares, a polícia conseguiu capturar o
fugitivo. Na delegacia, o réu confessou ter praticado o roubo da Hilux em Caculé e a tentativa de roubo ao caixa eletrônico em
Jacaraci
. Em Juízo, apresen
tou nova versão, afirmando a confissão ter sido fruto de tortura por ele sofrida, narrando ter ido até Caculé a fim de encontrar com uma mulher que conheceu pela
internete
.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Apelação, pugnando pela condenação de Thiago nas penas dos
arts
. 288, parágrafo único,
e
157, §2º, II e §2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, alegando estarem devidamente evidenciadas a materialidade e autoria delitivas a partir dos depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante e pelas vítimas, inclusive na assentada, indicando contradições presentes nas narrativas apresentadas pelo réu e salientando a confissão extrajudicial por ele ofertada.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
D
a análise do conjunto probatório, verifica-se estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade d
o roubo da Hilux e da associação criminosa armada
, através do Auto de Exibição e Apreensão, assim como dos depoimentos
prestados pelo
s

policiais
e pelas vítimas
,
tanto na fase inquisitorial
,
quanto em Juízo, nos quais relataram
que
um grupo de pelo menos 3 pessoas
chegaram a bordo de um veículo ARGO/FIAT, descendo dele dois indivíduos armados e encapuzados, abordando uma das vítimas e subtraindo-lhe o veículo TOYOTA/HILUX. Afirmaram, ainda, que, posteriormente, o referido autom
óvel foi localizado em região de mata com explosivos no seu interior. Em diligências policiais, o veículo ARGO/FIAT foi localizado na residência de um dos suspeitos, sendo os agentes
de segurança públic
a
recebidos a tiros, resultando
no
óbito de três dos indivíduos e na fuga do réu. Horas depois, quando capturado, na delegacia, o Apelado confessou a prática dos delitos, descrevendo detalhes da empreitada criminosa
e confirmando as narrativas ofertadas pelos policiais e pelas vítimas. Em Juízo, apresentou
versão diversa
e repleta de incongruências
,
negando a participação nos crimes, relato isolado nos autos e sem comprovaçã
o.

4 – A exordial acusatória menciona outro roubo d
o
veículo
FORD/ FIESTA
, contudo, diante das provas colhidas durante a instrução criminal
,
não se alcançou evidências indubitáveis de que o réu seja o autor do delito.

5 – Considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade dos testemunhos prestados pelos policiais participantes do fla
grante e da relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborados pelo restante do conjunto probatório,
há de ser parcialmente acolhida a tese ministerial de suficiência de provas para a condenação, reformando-se a sentença para condenar
o Apelado
pela prática dos delitos previstos nos
arts
.
157, § 2°, II e § 2°-A, I, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
.

6 -
Na dosimetria
do crime de roubo
, valora-se negativamente
os motivos e as

circunstâncias do crime,

por ter sido o veículo utilizado para a prática de outro delito e em vista do deslocamento da
qualificadora
constante no art.
157, §2º, II, do Código Penal, respectivamente, estabelecendo, para cada
uma das vetoriais
, o aumento na fração de 1/8, calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas, tudo isto conforme entendimento do Tribunal da Cidadania.

7 -
Inexistindo atenuantes ou agravante a serem reconhecidas, fica a penalidade intermediária fixada no mesmo
quantum
estabelecido na fase anterior.
Ressalte-se que, apesar da confissão extrajudicial ter sido utilizada para fundamentar a condenação, tal decisão baseou-se também em outras evidências, tratando-se a narrativa exposta pelo Apelado na delegacia somente em uma confirmação do quanto apurado por meio da investigação e dos depoimentos ofertados pelos policiais e pelas vítimas, além do que, o réu alterou em Juízo a sua narrativa, negando a autoria dos delitos a ele imputados, não merecendo ser premiado com a atenuação da pena, portanto.

8 -
Na terceira fase, verifica-se a incidência da qualificadora constante no §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, em vista da grave ameaça ter sido exercida mediante emprego de arma de fogo, majorando-se a pena em 2/3.

9 -
Em relação ao crime de associação criminosa, a pena-base é estabelecida no mínimo legal
, mantendo-se o
quantum
na pena intermediária.

Por se tratar de associação criminosa armada, aplica-se
o parágrafo único do art. 288 do Código Penal,
aumentando

a pena
lidade
no patamar de 1/2, considerando a utilização de armas de fogo e explosivos.

10 - Da análise do feito, verifica-se que o Apelado foi mantido preso durante toda a persecução penal, sendo solto somente após o proferimento da sentença absolutória. Ademais, quando da tentativa de intimá-lo pessoalmente para apresentar suas contrarrazões recursais, foi declarado estar “em local incerto e não sabido”, efetuando-se a intimação por edital. Tais fatores indicam a necessidade da decretação da sua prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, ressaltando-se a gravidade concreta dos delitos por ele praticados que resultaram em condenação de pena elevada. Por essas razões, determino a restauração da prisão preventiva d
o Recorrido
, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença vergastada a fim de condenar o Apelado pela prática dos delitos descritos nos
arts
. 157, §2°, II e §2°-A, I, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena total de 10 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 22 dias-multa, no valor mínimo unitário, determinando a restauração da sua prisão preventiva, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de validar os testemunhos prestados pelos policiais participantes do flagrante e conceder maior relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborados pelo restante do conjunto probatório. 2.
Havendo duas qualificadoras, uma delas pode ser utilizada como justificativa para exasperar a pena-base. 3. Não incide a atenuante de confissão, pois
, além de a versão narrada na delegacia não ter sido fundamental para a condenação,

o réu negou a prática delitiva em Juízo
. 4. A prisão preventiva é restaurada a fim de garantir a aplicação da lei penal, pois
, além da pena elevada,
o réu permaneceu preso durante a persecução penal, sendo solto apenas diante da sentença absolutória e, quando da
tentativa de intimá-lo para apresentar as contrarrazões recursais, verificou-se estar em lugar incerto e não sabido.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, “a”, 59, 68, 69, 157, §2º, II, §2º-A, I, 288, parágrafo único, todos do Código Penal;
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023;
AgRg
no HC n. 859.560/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

APELAÇÃO Nº. 0
000177-43.2020.8.05.0035
-
CACULÉ
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.
0
000177-43.2020.8.05.0035
da Comarca de
Caculé
/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado
THIAGO FREIRE DA SILVA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
parcial
provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)